Tribunal: CARF
Processo: 10907.722662/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/03/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA. AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2013
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/03/2013
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
S3-TE01
S3-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.722662/2013-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3001-001.655 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
12 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/03/2013
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR INFRAÇÃO ADUANEIRA.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, é parte legítima para figurar no polo passivo de auto de infração, tendo
em vista sua responsabilidade solidária quanto à exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/03/2013
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.
Em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, quando puder
decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração
de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/03/2013
CONTROLE
ADUANEIRO.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS.
INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722662/2013-15
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário. Declarou-se
impedida de participar do julgamento a conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche – Redator Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório do Acórdão da DRJ no 12-94.928 da 4a Turma da DRJ/RJO:
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo
para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, e que tragam ao
auto de infração a ineficiência e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações, a argumentação de que de fato as informações constam do
sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento estabelecido
no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
É o relatório”.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

A DRJ, em sessão de 21 de dezembro de 2017, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
DISPENSA DE EMENTA
Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de processos fiscais
de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na forma da Portaria RFB no
2724/2017.
O acórdão proferido pela DRJ, utilizou-se como fundamentação para a tomada de
sua decisão, na importação de cargas consolidadas, as quais são acobertadas por documentação
própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada para a geração dos
respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs).
Tais registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim
de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a
racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro.
Complementa que o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas
que também auxilia a Administração tributária, pois com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no enquadramento
tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de recolhimento de direitos
antidumping ou compensatório. Adicionalmente, não se pode negar que um dos objetivos da
Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a concorrência desleal de produtos
estrangeiros.
Em 12 de abril de 2018, o Contribuinte protocolou Recurso Voluntário,
requerendo que seja dado provimento ao presente recurso voluntário reformando a decisão da
DRJ descontruindo o lançamento fiscal realizado.
Como argumentação preliminar o Contribuinte alega que é absurda a imposição
da multa contida no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto Lei no 37/66, pois em seu
entendimento, o acórdão da DRJ faz uma confusão entre as pessoas da agência marítima, que é o
caso da Contribuinte, com um agente de carga, sendo pessoas jurídicas distintas.
Argumenta que no relatório do acórdão explana que as “empresas responsáveis
pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico”. Já no voto
proferido a relatora da decisão entende que a conduta autuada se aplica ao agente de carga, como
se pode constar no artigo supracitado.
O Contribuinte argumenta que a atividade de consolidação e desconsolidação é
atividade exclusiva do agente de carga e não da agência marítima, conforme explicado no §1o do
art. 37 do Decreto lei no 37/66. Como consequência, a imposição dessa penalidade à agência
marítima por uma penalidade de prática exclusiva não dela, mas do agente de carga merece que o
acórdão seja reformado.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

No tocante ao mérito da questão, o Contribuinte volta a alegar a ilegitimidade
passiva na aplicação da multa. Aproveita para citar decisão proferida pela 2a Turma Ordinária, da
1a Câmara do CARF, onde através do acórdão no 3102–00.791, onde estava sendo exigida a
mesma multa e cujo recurso acabou sendo proferido de forma favorável ao Contribuinte.
Desta forma, reforça seus argumentos, de que, as operações executadas sobre
cargas transportadas são por Lei, consonantes com o §1o do art. 37 do Decreto lei no 37/66, do
agente de carga ou do operador portuário, mas nunca da agência marítima, onde a representação
não se confunde com responsabilidades.
Assim, por não haver tal responsabilidade, entende-se que o Contribuinte não
deixou de prestar informações nos prazos legais, assim não lhe caberia ser imputada por aquela
infração legal, tão pouco assumi-la.
Refuta também a aplicação do artigo 3o e seguintes da IN RFB 800/07, pois a
previsão para aplicação de multas deve estar expressamente prevista em Lei. Argumenta
também, que o art. 5o da supracitada IN, trata exclusivamente da representação do transportador
pela agência de navegação. Neste sentido, reforça seu argumento de que representação não deve
ser entendido como responsabilidade.
Adiciona ao seu raciocínio de que o artigo 4o da IN RFB 800/07, impõe à agência
de navegação a regularização, perante as autoridades brasileiras, da embarcação estrangeira,
enquanto esta permanecer em território nacional, mas nunca assumir as suas obrigações
tributárias, aproveitando para citar o artigo 121, do Código Tributário Nacional (“CTN”).
E complementa sua argumentação citando vasta jurisprudência proferida pelo STJ
acerca do tema.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Redator Ad Hoc.
Como Redator Ad Hoc nos termos do art. 58, § 13 do Anexo II da Portaria MF no
343, de 2015, que aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF1, sirvo-me da minuta de voto apresentada na sessão de novembro de 2020 pelo Relator

1“Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra, sucessivamente:
I - ao relator, para leitura do relatório;
II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por 15 (quinze) minutos,
prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral por 15 (quinze) minutos,
prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério do presidente;
IV - ao relator, para proferir seu voto;
V - aos demais conselheiros para debates e esclarecimentos.
(...)
§ 13. Na ocorrência de afastamento definitivo do relator, ou provisório por período superior a 2 (dois) meses, sem
que tenha sido concluído o julgamento do recurso, o processo permanecerá em pauta e o Presidente da Turma de
Julgamento deverá designar redator ad hoc, escolhido, preferencialmente, dentre os conselheiros que adotaram o
voto exarado pelo relator afastado. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)”
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

Rodolfo Tsuboi, promovendo as devidas alterações para refletir o que restou acordado pela c.
Turma após as discussões promovidas por ocasião da sessão de julgamento, em razão de este não
mais compor o quadro de Conselheiros deste CARF.
Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.
Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23-B do RICARF, com redação da Portaria MF no 329,
de 2017.
Preliminar de nulidade
Preliminarmente, o Contribuinte alega que é absurda a imposição da multa contida
no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto Lei no 37/66, pois em seu entendimento, o acórdão
da DRJ faz uma confusão entre as pessoas da agência marítima, que é o caso da Contribuinte,
com um agente de carga, sendo pessoas jurídicas distintas.
Defende que seria mero representante sem possuir vínculo com as informações
que deveriam ser prestadas, alegando ilegitimidade passiva pela ausência de responsabilidade no
preenchimento das informações referentes ao controle de importações.
Nessa argumentação, não está com a razão a recorrente, como se demonstrará a
seguir.
A recorrente foi autuada por prestar, à fiscalização aduaneira, informações sobre
carga transportada, fora do prazo estabelecido pelas normas reguladoras.
Bem, a legislação aduaneira prescreve que a representação é obrigatória para o
transportador estrangeiro e que a empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima (IN RFB no 800, de 2007, arts. 4o e 5o).
De início, se destaca que a redação do dispositivo legal no qual se tipifica a
conduta como infração (art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação
dada pela Lei no 10.833/20032) expressamente imputa a aplicação ao agente marítimo.
Ademais, em se tratando de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
agência de navegação concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

responde a empresa pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
“Art. 95. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
O art. 135, inciso II, do CTN também determina que a responsabilidade é
exclusiva do infrator em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com
infração à lei e, em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do mesmo
Decreto-lei no 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completá-los”.
A recorrente traz à sua argumentação a inteligência da Súmula no 192 do extinto
TRF. Não obstante, esta Súmula há muito se encontra superada, em desacordo com a evolução
da legislação de regência. Com o advento do Decreto-lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao
art. 32 do Decreto-lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi
expressamente designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação.
Nesse mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades administrativas a
todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
“Art. 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
(...)
Parágrafo único. É responsável solidário:
(...)
II – o representante, no País, do transportador estrangeiro;
(...)”
Este é o entendimento constante do REsp no 1129430/SP, de relatoria do Exmo.
Sr. Ministro LUIZ FUX, julgado em 24/11/2010 (Matéria julgada pelo STJ no regime do art.
543C/Recursos Repetitivos). Segundo o julgado, é somente após a vigência do Decreto-lei no
2.472/88 que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições, assume a condição de
responsável tributário.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex na forma e no prazo
estabelecidos Receita Federal, e responde pelas infrações decorrentes desse dever.
É farta a jurisprudência deste E. Conselho nesse sentido, a exemplo do Acórdão no
9303-008.393 – 3a Turma Câmara Superior de Recursos Fiscais, proferido em sessão de 21 de
março de 2019, com a seguinte ementa (processo no 10907.000151/2009-54):
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador estrangeiro, em
caso de infração cometida responderá pela multa sancionadora da referida infração”.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

Não há no Recurso Voluntário alegação de nulidade do Acórdão recorrido.
Não obstante, é cediço ser pacífico o entendimento de que é dever do colegiado
apreciar de ofício as matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem
como corrigir os erros materiais que, porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, faço a análise da questão.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que em sua
Impugnação de fls. 026 e 060, a recorrente arguiu que a base legal para a imposição da multa
seria a ausência de prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, não se
prestando para suportar o lançamento impugnado, uma vez que, no caso dos autos, não teria
havido omissão de informação, mas tão somente pedido de retificação que objetivou a correção
de informação já prestada anteriormente. Tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de
piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Não está assim, o julgador, jungido às minúcias de todos os argumentos lançados pela parte.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Ora, a constatação de que o
descumprimento do prazo decorreu de retificação de informação tempestivamente prestada, no
meu entender, seria passível de afastar a aplicação da penalidade objeto do presente contencioso,
não podendo o Acórdão recorrido ser omisso na análise deste argumento.
Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.
Não obstante, o § 3o do mesmo art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece que,
quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.
Nesse sentido, passa-se então à análise de mérito.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 2003, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização aduaneira, a agência marítima estaria passível da aplicação
da multa mencionada por ter solicitado a retificação da informação prestada fora do prazo
estabelecido na Instrução Normativa. Vejamos.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio das Instruções
Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
Em verdade, o art. 37 do Decreto-lei no 37/66, com a redação que lhe foi dada pela
Lei no 10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal. Por essa razão, torna-se imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de
prestar as informações necessárias ou o faz a destempo.
Não obstante, à época dos fatos, a mesma IN RFB no 800/07 trazia § 1o em seu
art. 45, posteriormente revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473/14, o qual considerava
prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo transportador na informação dos
Manifestos de Carga e Conhecimentos Eletrônicos (grifos nossos):
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
(...)”.
A leitura cuidadosa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37/1966, nos leva ao entendimento de que essa penalidade foi tipificada para ser aplicada quando
as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou quanto às operações
realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido.
Trata-se de um tipo que exige uma conduta omissiva por parte do agente. Assim,
tendo o transportador ou seu representante prestado as informações dentro do prazo fixado pela
norma disciplinadora, ainda que posteriormente modificada, não se subsume à conduta tipificada
na alínea “e” do referido dispositivo legal, sem prejuízo da aplicação de outras sanções, pela
fiscalização aduaneira, decorrentes da prestação da informação incorreta ou indevida.
Esse é o entendimento constante da Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4
de fevereiro de 2016, suscitada pela recorrente, do qual compartilho, como se extrai do item 11
da referida Solução de Consulta. Me alinho também ao entendimento manifestado no item 10,
que expressa o entendimento de que a multa de R$ 5.000,00 prevista deve ser aplicada para cada
informação estabelecida no art. 22 da IN RFB no 800/2007 que deixou de ser prestada (verbis –
grifos nossos):
“10.
Assim, depreende-se dos dispositivos citados que a multa deve ser exigida para
cada informação que se se tenha deixado de apresentar de na forma e no prazo
estabelecido na IN RFB 800, de 2017. Deve-se ponderar que cada informação que se
deixa de prestar forma e no prazo torna mais vulnerável o controle aduaneiro
11.
Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu
prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB N° 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja,
as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada”.
Não existe amparo legal para aplicação de penalidade para a ação de
alteração/correção de dados junto ao sistema SICARGA, de forma que a Instrução Normativa
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.655 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722662/2013-15

RFB no 800/07, ao equiparar a conduta de alteração de dados efetuada junto ao sistema com a
não prestação de informação, criou de forma equivocada nova penalidade.
Ou seja, o § 1o do art. 45 da Instrução Normativa RFB no 800/07 estendeu, sem
base legal, a aplicação da infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66. Ressalte-se que o referido dispositivo normativo foi posteriormente revogado pela
Instrução Normativa RFB no 1473, de 2014.
Nesses termos entendo que há fundamento para que seja tornada insubsistente a
autuação.
Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por acolher a preliminar de nulidade e, no
mérito, em observância ao § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, dar provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital